Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS N° 539 E 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. COBRANÇA DA “TARIFA DE CADASTRO” E DA “TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO”. CABIMENTO. PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. COBRANÇA DO IOF. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso.

2. Estando a taxa de juros cobrada pela instituição financeira dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos), conforme relatório do Banco Central, o indeferimento do pleito recursal de revisão da taxa de juros aplicada pelo réu é medida que se impõe.

3. Este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da “Tarifa de Cadastro” no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no contrato e o seu valor esteja dentro da média praticada no mercado, o que foi o caso dos autos.

4. A cobrança da “tarifa de registro de contrato” se revela legítima quando não fixada em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço correspondente. Como a instituição financeira logrou êxito em provar o registro do gravame da alienação fiduciária no órgão de trânsito, a exigência desse encargo contratual é lícita.

5. A cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é cabível e não representa lucro auferido pela instituição financeira, que possui a obrigação legal de repassar o valor recolhido à União, conforme dispõem os arts. 4°, I, e 5°, I, ambos da Lei n° 5.143/1966.

6. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do autor/apelante de beneficiário da justiça gratuita.